Tribunal: CARF
Processo: 10920.000824/2005-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.000824/2005-74
RESOLUÇÃO
1001-000.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA BRASILEIRA DE COMPRESSORES S. A. EMBRACO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência para que a DRF de Origem junte o presente
processo por apensação ao processo principal no 10920.003923/2003-46 que trata de Pedido de
Restituição para análise das peças recursais em conjunto.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A
Recorrente
formalizou
a
Declaração
de
Compensação

no
10899.10621.301204.1.3.03-8103, em 31.12.2004, e-fls. 02-08, utilizando-se do crédito relativo ao
saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no valor de R$2.383.632,15 do
ano-calendário de 1993 apurado pelo lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 26-30:
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000824/2005-74
2
Com base em pedido de restituição formulado no processo n°
10920.003923/2003-46 referente ao Saldo Negativo de CSLL exercício 2004 o
contribuinte
apresentou
declaração
de
compensação,
PER/DCOMP
n°
10899.10621.301204.1.3.03-8103, para a quitação dos seguintes débitos:
Tributo
Código
Período apuração
Vencimento
Valor
IRPJ
2362
11/2004

30/12/2004 1.670.636,40
CSLL
2484
11/2004

30/12/2004
577.210,00
As compensações foram informadas em DCTF pelo contribuinte (fls. 09/12).
Verificou-se, entretanto, que o contribuinte já havia apresentado anteriormente
outras declarações de compensação com base no mesmo crédito e que tais
compensações não foram homologadas, conforme despacho decisório proferido
no processo n° 10920.003923/2003-46 (fls. 05/07).
Conforme consta daquele despacho decisório, o direito de solicitar a restituição
do saldo negativo de CSLL, exercício 1994, foi alcançado pela decadência previsto
no art. 168, I do Código Tributário Nacional
O contribuinte foi cientificado do despacho decisório em 09/01/2004 (fl. 08). A
declaração de compensação foi apresentada após essa data, em 30/12/2004.
Em tal caso cabe a aplicação do art. 74, § 3o, VI e § 12, I da Lei n° 9.430/1996,
abaixo transcrito:
Art. 74. 0 sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão i informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. [...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis especificas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1°: [...]
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido
se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. [...]
§ 1o. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: [...]
I - previstas no §1 o deste artigo;
Portanto, verificado que o crédito que lastreia as compensações declaradas pelo
contribuinte foi indeferido antes da apresentação da declaração de compensação,
cabe considerá-las não declaradas.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000824/2005-74
3
A Instrução Normativa SRF n° 460/2004 que regulamentou a compensação no
âmbito da Secretaria da Receita Federal prevê a seguinte disciplina para tais
casos:
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados
pela SRF, passível de restituição CM de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados pela SRF. [...]
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1°: [...]
X — o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa;
XI — o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação
apresentada a SRF, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não
tenha sido reconhecido pela autoridade competente da SRF, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; e [...]
Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de
restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4° do art. 76, não tenha
utilizado o Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de
ressarcimento ou para declarar compensação.
§ 1° Também será considerada não declarada a compensação nas hipóteses
previstas nos incisos Xe XI do § 3o do art. 26.
§ 2o As hipóteses a que se refere o caput e o § 1° não se aplica o disposto nos §§
2o e 4o do art. 26 e nos arts. 29, 30 e 48.
§ 3° A autoridade da SRF que considerar não declarada a compensação
determinará a imediata constituição dos créditos tributários que ainda não
tenham sido lançados de ofício nem confessados, bem assim a cobrança dos
débitos já lançados de ofício ou confessados.
Considerando que o art. 5o, § 1° do Decreto-Lei n° 2.124/1984 estabeleceu que o
documento que formalizasse o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituir-se-ia confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente à exigência do crédito tributário, e considerando
que os créditos tributários objeto de compensação foram informados em DCTF
(fls.09/12), propomos que as compensações acima relacionadas sejam
consideradas como do declaradas, sendo iniciada a cobrança dos débitos. [...]
DECISÃO
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000824/2005-74
4
No uso da competência definida pelo art. 47 da Instrução Normativa SRF n°
460/2004, considero não declaradas as compensações acima referidas, nos
termos do art. 74, § 12, I, da Lei n° 9.430/1996 e art. 31 da Instrução Normativa
SRF n° 460/2004.
Não havendo extinção dos créditos tributários informados em DCTF, conforme
art. 74, § 13 da Lei n° 9.430/1996, cabe encaminhá-los para cobrança.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJFNS/SC no 07-8.297, de 11.08.2006, e-fls. 191-197:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
Ementa: COMPENSAÇÃO NÃO-DECLARADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECURSO AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL - Nos casos de compensação tida por
não-declarada, não cabe recurso do contribuinte junto ao contencioso
administrativo fiscal (Delegacias de Julgamento e Conselhos de Contribuintes).
DELEGACIAS DE JULGAMENTO. VINCULAÇÃO DOS JULGADORES AOS ATOS
ADMINISTRATIVOS DA SRF - Os julgadores que compõem as Turmas de
Julgamento das Delegacias da Receita Federal de Julgamento devem observar, em
seus julgados, o entendimento da Secretaria da Receita Federal expresso em atos
normativos.
Rest/Ress. Indeferido - Comp. não declarada [...]
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
não conhecer da manifestação de inconformidade apresentada.
Recurso Voluntário
Notificada em 21.08.2006, e-fl. 199, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 19.09.2006, e-fls. 200-226, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o v. acórdão DRJ/FNS n. 07-8297,
de 11.8.2006, o qual não conheceu a manifestação de inconformidade
apresentada pela recorrente nos presentes autos.
Consequentemente, restou mantido integralmente o r. despacho decisório de
31.3.2005, que considerou não declaradas as compensações, efetuadas pela
recorrente, dos débitos que ela possuía a título de IRPJ, com parte do crédito
decorrente dos recolhimentos indevidos da CSL, referentes ao ano de 1993
(processo n. 10920.003923/2003-46).
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000824/2005-74
5
0 v. acórdão recorrido não reúne condições de prosperar, haja vista que não
possui amparo na legislação tributária em vigor e contraria o entendimento
majoritário da jurisprudência a respeito. [...]
2. O direito.
2.1. Ilegalidade do art. 26, parágrafo 3°, inciso X, e do art. 31, parágrafos 1° a 3°,
da Instrução Normativa SRF 460/04, na hipótese dos presentes autos.
0 v. acórdão recorrido entendeu que seria vedada pela legislação a compensação
em questão nos presentes autos, haja vista que nela foi utilizado crédito que já
teria sido objeto de indeferimento.
Essa decisão está fundamentada no art. 26, parágrafo 3°, inciso X, da Instrução
Normativa SRF n. 460/04, que vedava expressamente compensações de direitos
creditórios já indeferidos. [...]
Outrossim, a r. decisão recorrida também entendeu que, diante da vedação acima
exposta, a compensação realizada deveria ser considerada não declarada,
hipótese em que não seria cabível a discussão administrativa do respectivo
direito.
Com relação a essa parte da decisão, o dispositivo citado como fundamento
jurídico foi art. 31 e seus parágrafos 1° a 3°, da mesma Instrução Normativa SRF n.
460/04 [...]
Para o caso "sub judice", é também relevante transcrever o art. 48 da referida
instrução normativa, citado no parágrafo 2° do art. 31. [...]
Todavia, no caso dos autos, os dispositivos regulamentares em questão são
ilegais, razão pela qual não poderiam ter sido utilizados como fundamento para o
v. acórdão recorrido.
Isso porque as compensações realizadas nos presentes autos foram efetuadas em
30.12.2004, quando as respectivas declarações foram enviadas para a Secretaria
da Receita Federal.
Naquele momento, a legislação relativa à compensação havia acabado de ser
modificada. Com efeito, justamente naquele dia, foi publicada a Lei n. 11051/04, a
qual modificou sensivelmente as regras de compensação até então em vigor.
Até o advento da Lei n. 11051/04, não havia qualquer dispositivo com força de lei
ordinária que pudesse dar base legal para a vedação contida no parágrafo 3°,
inciso X, do art. 26 acima transcrito. Da mesma forma, não havia qualquer
comando legal que amparasse o disposto nos parágrafos 1° a 3° do art. 31 da
mesma instrução normativa.
Naquela época, o parágrafo 3° do art. 74 da Lei n. 9430, de 27.12.1996, dispositivo
que previa as hipóteses de vedação à compensação, possuía a seguinte redação:
[...].
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000824/2005-74
6
Outrossim, naquele mesmo período, os parágrafos 9o a 12 do art. 74 da Lei n.
9430/96 tratavam da discussão administrativa da compensação da seguinte
forma: [...]
A partir da leitura do parágrafo 3° e dos parágrafos 9° a 12, acima transcritos, é
possível concluir, sem maiores dificuldades que:
- as hipóteses de vedação à compensação não contemplavam a situação dos
pedidos de restituição já indeferidos, ainda que pendentes de decisão final; e
- não havia previsão legal para o fisco considerar não declaradas as compensações
consideradas como vedadas pela legislação, nem tampouco existia a vedação
relativa à discussão administrativa da compensação nesses mesmos casos.
Destarte, antes da Lei n. 11051/04, as regras previstas no art. 26, parágrafo 3°,
inciso X, e no art. 31, parágrafos 1° a 3°, da Instrução Normativa SRF n. 460/04
não possuíam base legal.
Realmente, somente após a edição da Lei n.11051104, é que as orientações em
questão passaram a possuir fundamento em lei. Confira-se as alterações
introduzidas pela referida lei no art. 74 da Lei n. 9430/96: [...].
Como se vê, somente após a edição da Lei n. 11051/04, a qual alterou a redação
do parágrafo 3° do art. 74 da Lei n. 9430/96, incluindo novas hipóteses de
vedação compensação, é que passou a não ser permitida a compensação de
créditos que já tenham sido objeto de indeferimento.
Da mesma forma, somente após a modificação da redação do parágrafo 12 e da
introdução do parágrafo 13 ao art. 74 da mesma lei, é que passou a haver
previsão legal autorizando o fisco a considerar não declaradas as compensações
expressamente vedadas pela legislação, assim como para impedir a discussão
administrativa em tais hipóteses.
Todavia, as alterações legislativas em questão não são aplicáveis às
compensações em questão nestes autos.
Isso porque tais compensações foram realizadas exatamente no dia em que foi
publicada a Lei n. 11051/04. Muito embora nos termos do seu art. 7°, inciso III, a
referida lei tenha entrado em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos
desde aquele momento, não é possível desconsiderar as demais normas do
ordenamento jurídico em vigor.
Com efeito, as disposições contidas no art. 7°, inciso III, da Lei n. 11051/04
ofendem frontalmente o art. 9° da Lei Complementar n. 95, de 26.2.1998, que, ao
tratar da vacacio legis na edição de novas normas, assim determinou:
"Art. 8° - A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a
contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento,
reservada a cláusula 'entra em vigor na data de sua publicação' para as leis de
pequena repercussão." (destaques da recorrente)
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000824/2005-74
7
A redação do dispositivo transcrito é clara e não dá margem a dúvidas. A lei deve
estabelecer prazo razoável para que os cidadãos possam ter amplo conhecimento
das alterações por ela introduzidas.
Note-se que o art. 8° estabeleceu que o prazo deve ser estipulado com a
finalidade de que se obtenha amplo conhecimento das novas disposições legais.
Isto é, não se trata simplesmente de dar conhecimento da existência da lei, mas
sim do verdadeiro significado das normas ali contidas, a fim de assegurar que as
pessoas submetidas à nova lei possam cumpri-la sem surpresas.
Mas não é só. 0 legislador, ciente da prática reiterada da edição de novas leis
contendo a cláusula "entra em vigor na data da sua publicação", estabeleceu que
esse tipo de disposição fica reservado às leis de pequena repercussão.
Como pode se observar, a Lei Complementar n. 95/98 visou a assegurar que todas
as pessoas sujeitas às novas disposições legais não sejam surpreendidas com
alterações legislativas ocorridas repentinamente.
No caso "sub judice", observa-se que o art. 7o, inciso III, da Lei n. 11051/04, ao
estabelecer que as alterações do art. 74 da Lei n. 9430/96 produzem efeitos a
partir da data da respectiva publicação, afrontou diretamente o art. 8° da Lei
Complementar n. 95/98.
Primeiro porque não estabeleceu prazo razoável para que se tivesse amplo
conhecimento das alterações por ela introduzidas. Ainda que se admita que a
circulação do Diário Oficial da União permita o conhecimento das novas leis já na
data da sua publicação, o que já é contestável, de maneira alguma é possível dizer
que esse prazo permitiria o amplo conhecimento das alterações introduzidas.
Por mais que existam dúvidas a respeito de qual seria um prazo razoável, ou ainda
que se alegue que o estabelecimento desse prazo é de competência discricionária
do legislador, deve-se reconhecer que a determinação para que os efeitos
daquela lei sejam produzidos a partir da data da sua publicação, realmente, não
representa estipulação de prazo razoável.
Tanto isso é verdade que a ora recorrente, ao enviar à Secretaria da Receita
Federal a sua declaração de compensação relativa à quitação das antecipações do
IRPJ e da CSL referentes ao mês de novembro de 2004, sequer tinha
conhecimento da vedação instituída naquele dia pela Lei n. 11051/04.
Outrossim, deve-se ter em vista que o caput do art. 8° acima transcrito é claro ao
restringir a possibilidade de inserção da cláusula "entra em vigor na data da sua
publicação" para as leis de pequena repercussão.
A esse respeito, ainda que não se tenha a exata noção do conceito de lei de
pequena repercussão, é certo que a Lei n. 11051/04 não possui essa natureza,
uma vez que tratou de diversas questões em matéria tributária, inclusive de
compensação.
Ora, não há dúvida de que a repercussão dessa lei é enorme.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000824/2005-74
8
Portanto, forçoso concluir que o disposto no art. 7°, inciso III, da Lei n. 11051/04,
ao determinar que as alterações introduzidas no art. 74 da Lei n. 9430/96 surtem
efeitos desde a data da sua publicação, ofende o art. 8° da Lei Complementar n.
95/98.
Sendo assim, as alterações no regime de compensação de tributos, introduzidas
pela Lei n. 11051/04, não se aplicam às compensações ocorridas em 30.12.2004.
Consequentemente, a legislação aplicável às compensações "sub judice" é aquela
que vigorava antes da Lei n. 11051/04.
E conforme foi demonstrado acima, naquele período não existia norma com força
de lei que servisse de fundamento para o disposto no art. 26, parágrafo 3 0, inciso
X, e no 31, parágrafos 1° a 3o, da Instrução Normativa SRF n. 460/04.
Ora, como é do conhecimento de V. Sas., as instruções normativas são normas
complementares da legislação tributária, nos termos do art. 100 do Código
Tributário Nacional.
As normas dessa natureza visam tão somente a interpretar a lei em vigor e
uniformizar procedimentos internos nas repartições a elas jurisdicionadas. A
despeito da sua utilidade procedimental, as instruções normativas não podem
criar ou extinguir direitos a respeito dos quais a lei não tenha previamente
tratado.
Até mesmo porque, conforme o exposto no art. 5°, inciso II, da Constituição
Federal "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de Outrossim, o art. 37 da Constituição Federal determina que toda a
atividade da administração pública está sujeita ao princípio da legalidade.
Nesse contexto, a atividade regulamentar exercida pelas autoridades do Poder
Executivo, no caso dos autos desenvolvida pelo Sr. Secretário da Receita Federal,
está necessariamente vinculada àquilo que está previsto em lei, não sendo
possível a edição de atos normativos que não possuam o necessário amparo na
legislação em vigor.
Destarte, as instruções normativas estão sempre sujeitas às prescrições legais, sob
pena de sua invalidade jurídica.
Ressalte-se que a jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes e da Câmara
Superior de Recursos Fiscais já afastou, em diversas oportunidades, a aplicação de
normas infralegais, tais como atos declaratórios, instruções normativas, portarias
e até decretos presidenciais, por ausência de fundamento em lei. [...]
Outro não pode ser o desfecho na hipótese "sub judice", haja vista que a
ilegalidade da Instrução Normativa SRF 460/04, anteriormente à edição da Lei n.
11051/04, era evidente.
A maior prova disso foi justamente a edição da Lei n. 11051/04. Com efeito, se foi
necessária a edição de uma lei nova para alterar o art. 74 da Lei n. 9430/96 e
incluir a vedação de que trata o inciso VI do parágrafo 3°, bem como para
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000824/2005-74
9
autorizar que o fisco considere não declaradas tais compensações, impedindo
inclusive a discussão administrativa a respeito, nos termos dos parágrafos 12 e 13
daquele dispositivo, está claro que, antes do advento das referidas normas,
inexistia qualquer outro comando legal naquele sentido.
Realmente, a introdução de dispositivo legal novo no direito positivo vigente é
sinal concreto de que, antes dele, não havia a ordem legal dele emanada.
É interessante notar que a lei nova, embora em regra produza efeitos para o
futuro, presta-se também para a interpretar a ordem jurídica do passado, por
meio da confrontação dos dispositivos de ambas e da verificação de que a nova lei
modificou o ordenamento.
Ou seja, a lei nova traduz a existência de um comando para o futuro e,
igualmente, a inexistência de idêntico comando para o passado. [...]
No caso dos autos, a edição Lei n. 11051/04, estabelecendo as vedações ao direito
de compensação em questão nestes autos, evidencia o fato de que, antes da do
seu advento, tais vedações inexistiam.
Por todo exposto, forçoso reconhecer que, no momento em que foram realizadas
as compensações em questão nos presentes autos, o art. 26, parágrafo 3°, inciso
X, e o art. 31, parágrafos 1° a 3°, da Instrução Normativa SRF n. 460/04 não
possuíam base legal que os amparasse.
Por essa razão, não poderia a r. decisão recorrida valer-se dessas normas para
justificar a manutenção da glosa fiscal "sub judice".
2.2. 0 crédito objeto das compensações.
A fiscalização glosou as compensações "sub judice" tão somente por conta da
vedação contida no art. 26, parágrafo 3°, inciso X, da Instrução Normativa SRF n.
460/04.
O crédito utilizado nas compensações, discutido no processo n.
10920.003923/2003-46, não foi contestado nestes autos, razão pela qual, não
pode ser objeto de discussão no presente momento.
A despeito disso, é inegável a existência do direito creditório, por todos os
fundamentos que vem sendo sustentados pela recorrente nos autos do processo
n. 10920.00392312003-46.
Diante disso, a recorrente requer a juntada das razões de recurso voluntário
apresentadas nos autos do referido processo, que passam a fazer parte integrante
do presente recurso (doc. 5).
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000824/2005-74
10
3. Conclusão e pedido.
A única conclusão possível, que se obtém após a análise dos fundamentos do
recurso acima expostos, é no sentido de que ao v. acórdão recorrido falta o
necessário amparo legal que o justifique.
Diante disto, a recorrente requer que, pelos fundamentos apontados, o presente
recurso seja conhecido e integralmente provido, para o fim de reformar a r.
decisão recorrida, com o consequente cancelamento da glosa fiscal "sub judice",
por ser medida de DIREITO E JUSTIÇA!
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Per/DComp
A Recorrente alega que “é inegável a existência do direito creditório, por todos os
fundamentos que vem sendo sustentados pela recorrente nos autos do processo no
10920.00392312003-46”, requerendo “a juntada das razões de recurso voluntário apresentadas
nos autos do referido processo”.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. [...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; [...]
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000824/2005-74
11
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação.
No exercício do poder regulamentar a RFB editou a Instrução Normativa RFB no 460,
de 17 de outubro de 2004, vigente à época, que determinava:
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados
pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados pela SRF. [...]
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
X - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa; [...]
Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de
restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4o do art. 76, não tenha
utilizado o Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de
ressarcimento ou para declarar compensação.
§ 1o Também será considerada não declarada a compensação nas hipóteses
previstas nos incisos X e XI do § 3o do art. 26.
A compensação é vedada e considerada não declarada quando tiver por objeto o
valor de pedido de restituição ou de ressarcimento anteriormente indeferido, ainda que o pedido
se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
Nesse sentido, é imperioso que a autoridade fiscal, para reconhecer o saldo
negativo de CSLL pleiteado no Per/DComp correspondente e decidir pela homologação da
compensação, deve adotar procedimentos necessários à verificação prévia da liquidez e certeza
do indébito tributário que lhe dá suporte. E é dever da autoridade, ao analisar os valores
informados em Per/DComp para fins de decisão de homologação ou não da compensação,
investigar, de forma concomitante e indissociável, os requisitos da liquidez e certeza do direito
creditório apurado pelo sujeito passivo (art. 170 do Código Tributário Nacional).
O processo no 10920.003923/2003-46, formalizado em 31.12.2003, trata de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 1993 no valor de R$2.383.632,15 constante no Pedido de
Restituição em papel. Está registrado no Despacho Decisório, e-fls. 10-16:
Ementa: RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSIL DECADÊNCIA.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000824/2005-74
12
O recolhimento indevido confere ao contribuinte um direito à restituição que
deve set exercido em cinco anos, contados da data do pagamento (art. 168, I
combinado com art. 156, I do CTN).
No presente caso o direito à restituição já decaiu, pois transcorreram mais de
cinco anos entre o momento em que a restituição poderia ser pleiteada e a data
da apresentação do pedido. [...]
No uso da competência definida peto artigo 227, XXI do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF n° 259/2001, e delegada
pelo art. 20 da Portaria DRF/Joinville no 93/2002, indefiro o pedido.
Consta no Acórdão CARF no 1202-000.980, de 08.05.2013:
PRAZO DECADENCIAL - CONTAGEM RETROATIVA - LEI COMPLEMENTAR 118/2005
- INAPLICABILIDADE
Uma vez comprovado que o pedido é anterior a lei complementar no 118, de
2005, deve-se observar o prazo de 10 anos para a contagem do prazo decadencial
mais prescrição.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para afastar a ocorrência da prescrição e determinar o
retorno do processo à origem para verificação da procedência do direito
creditório pleiteado e da sua quantificação, nos termos do relatório e votos que
integram o presente julgado. [...]
Trata o presente processo de pedido de restituição de saldo negativo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), efetuado em 30/12/2003 e
relativo ao ano-calendário de 1993, no montante R$ 2.383.632,15. [...]
Em face do exposto, é de se dar provimento ao recurso voluntário, para afastar a
ocorrência da prescrição e determinar o retorno do processo à origem para
verificação da procedência do direito creditório pleiteado e da sua quantificação
Posteriormente, no presente processo no 10920.000824/2005-74, formalizado em
21.03.2005, trata do mesmo direito creditório de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
1993 constante na Declaração de Compensação no 10899.10621.301204.1.3.03-8103 no valor de
R$2.383.632,15, como se verifica no Acórdão da 4a Turma DRJFNS/SC no 07-8.297, de 11.08.2006,
e-fls. 191-197:
Trata o presente processo de declaração de compensação (DCOMP), apresentada
pela contribuinte com o fim de compensar saldo negativo de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), exercício 2004 [...].
Em análise da compensação, a Delegacia da Receita Federal em Joinville/SC
entendeu de considerá-la "não-declarada" (despacho às folhas 13 a 15), fazendo-o
com base no inciso X doparágrafo3.°do artigo 26 e no parágrafo 1o do artigo 31 da
Instrução Normativa SRF no 460/2004 (dispositivos vigentes à época da
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000824/2005-74
13
apresentação das DCOMP), que expressamente vedavam a utilização, na
compensação, de "valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da SRF, ainda que o pedido se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa" e que atribuíam às
compensações efetuadas em desrespeito a esta regra, o caráter de não-
declaradas. Assim, como o crédito utilizado pela contribuinte nas DCOMP já havia
sido objeto de pedido de anterior restituição, constante do processo no
10920.003923/2003-46, o qual já havia sido indeferido pela própria
DRF/Joinville/SC (cópia do Despacho Decisório As folhas 05 a 07), acabou
caracterizada a compensação não-declarada de que aqui se trata. [...]
Em análise da questão posta, há que se dizer que a manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte não pode mesmo ser conhecida. E
que muito embora discorde a contribuinte do uso do inciso X do parágrafo 3o do
artigo 26 e do parágrafo 1.0 do artigo 31 da Instrução Normativa SRF no 460/2004
como fundamentos para a caracterização de suas compensações como não-
declaradas, certo é que, em sede administrativa, não há como qualquer agente
público deixar de dar-lhes validade. E que independentemente de qualquer juízo
que se tenha acerca da validade daquelas disposições em face de outros atos
legais, verdade é que as autoridades fiscais administrativas devem estrita
subordinação aos atos administrativos expedidos pela Secretaria da Receita
Federal.
No caso dos julgadores que compõem as DRJ, tal subordinação está dada, hoje
(como anteriormente estava em vários outros dispositivos legais), pelo Artigo 7o
da Portaria MF no 58/2006, que assim dispõe: "0 julgador deve observar o
disposto no art. 116, III, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem assim o
entendimento da SRF expresso em atos normativos".
De se ressaltar que a vinculação dos agentes fiscais aos atos emanados da
Secretaria da Receita Federal, estabelecida em vários atos legais, tem sua origem
na competência atribuída ao órgão para interpretar e aplicar a legislação
tributária, como previsto no inciso III do artigo 1. 0 do Regimento Interno da SRF,
aprovado pela Portaria MF no 030, de 25/02/2005: "A Secretaria da Receita
Federal, [...], tem por finalidade: [...] III — Interpretar e aplicar a legislação fiscal,
aduaneira e correlata, editando os atos normativos e as instruções necessárias à
sua execução; [...])".
Nestes termos, mantida a aplicação do inciso X do parágrafo 3o do artigo 26 e do
parágrafo 1o do artigo 31 da Instrução Normativa SRF no 460/2004, nada mais
pode este juízo administrativo fazer do que não conhecer da manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte, dado que, nos exatos termos da
decisão da DRF/Joinville/SC, aqueles dispositivos legais vedam expressamente a
compensação com o uso de créditos contra a Fazenda Nacional que sejam objeto
de pedidos de restituição já indeferidos em sede administrativa, mesmo nos casos
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000824/2005-74
14
em que tal indeferimento ainda não tenha sido objeto de decisão administrativa
final.
No que se refere à vinculação entre processos, o Anexo do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, determina:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
Sobre a apensação de Per/DComp que tenham por base o mesmo crédito e que
sejam objeto de despachos decisórios distintos, a Portaria RFB no 48, de 24 de junho de 2021,
prevê:
Art. 3o Serão juntados por apensação os autos: [...]
IV - de pedidos de restituição ou de ressarcimento e de DComp que tenham por
base o mesmo crédito e que sejam objeto de despachos decisórios distintos, e da
multa isolada deles decorrentes; [...]
§ 2o Caso os processos a que se referem os incisos I a IV do caput estejam em
unidades distintas, a apensação será efetuada na unidade em que se encontrem
os processos considerados como principais, nos termos do art. 4o. [...]
Art. 4o Com relação às apensações especificadas no caput do art. 3o, o processo
principal será: [...]
IV - o relativo ao pedido de restituição ou de ressarcimento, no caso do inciso IV;
O processo no 10920.003923/2003-46 foi formalizado em 31.12.2003 trata de
Pedido de Restituição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1993 no valor de
R$2.383.632,15. O presente processo no 10920.000824/2005-74 foi formalizado em 21.03.2005
trata da Declaração de Compensação do mesmo direito creditório de saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 1993 no valor de R$2.383.632,15.
Estes processos estão vinculados por conexão e por esta razão devem ser
apensados, pois tratam de pedidos de restituição ou declarações de compensação referentes a
parcelas de um mesmo direito creditório. Nesse sentido, o processo no 10920.003923/2003-46
que trata do Pedido de Restituição deve ser considerado principal e o presente processo no
10920.000824/2005-74 que trata de Declaração de Compensação deve ser considerado apenso
para análise das peças recursais em conjunto.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.852 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000824/2005-74
15
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente, voto em conhecer do
recurso voluntário e em converter o julgamento do recurso voluntário na realização de diligência à
Unidade de Origem para que se proceda a apensação sendo que o processo no
10920.003923/2003-46 que trata do Pedido de Restituição deve ser considerado principal e o
presente processo no 10920.000824/2005-74 que trata de Declaração de Compensação deve ser
considerado apenso para análise das peças recursais em conjunto.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 373
DF CARF MF
Original